Tribunal: STF
Processo: HC 160608
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência: concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar. 3. Execução provisória da pena. 4. Baixa gravidade da pena imposta (8 meses e 5 dias de detenção, no regime semiaberto). 5. Ordem concedida para suspender o início da execução provisória da pena 6. Manutenção da decisão. 7. Negativa de provimento ao agravo regimental.